Tribunal: TJMT
Processo: 1024321-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1024321-36.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GABRIEL CELESTINO SADDI ANTUNES FERREIRA - CPF: 042.526.511-07 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS - CPF: 042.519.651-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FREDERICO NASCIMENTO SIDIAO - CPF: 958.796.681-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [CONCURSO DE PESSOAS] MAJORADO [REPOUSO NOTURNO] E AGRAVADO [PRATICADO EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA] – CONDENAÇÃO – ERRO NA DOSIMETRIA – CRIME PRATICADO DURANTE A PANDEMIA
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE AGENTE APROVEITOU DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA – AGRAVANTE AFASTADA – STJ E TJMT – PARECER INTEGRADO – FURTO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PENA REDIMENSIONADA – REGRA PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 580 DO CPP – EXTENSÃO DE OFÍCIO DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS AOS CORRÉUS QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO PROCESSUAL E NÃO SE INSURGIRAM SOBRE A DOSIMETRIA – JULGADO DO TJMT – PEDIDO PROCEDENTE – PENAS DOS CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL READEQUADAS DE OFÍCIO.

“Não se identifica, a partir dos fundamentos empregados pelo Juízo sentenciante, de que o agente tenha se aproveitado da calamidade pública para praticar o furto, sobretudo porque a motivação jurídica está baseada tão somente no Decreto Legislativo no 06/2020 que reconheceu, no âmbito do território nacional, a pandemia do coronavírus (covid-19)”

(Parecer no 001500-001/2023, PGJ – ID 157073162).

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 6/2020 [pandemia de COVID-19],
“
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento
”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP).

Se não há
“nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP”
(TJMT, AP 0002826-95.2020.8.11.0040;
AP 1003903-25.2020.8.11.0040).

“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, HC no 488.097/SC), porque a
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(STJ, HC no 450.201/SP).

A causa de aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ; TJMT, AP 0001605-19.2019.8.11.0006).

A reincidência obsta o estabelecimento do regime prisional aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 513049/SP; TJMT, AP 0001791-90.2003.8.11.0042).

“Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(TJMT, AP 30276/2018).

A pena pecuniária deve ser reduzido se não observada
“
a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 58 e 59, do Código Penal
”
(TJMT, AP 75431/2013).

“
Conquanto o art. 580 do CPP diga respeito ao efeito extensivo dos recursos, nada obsta sua aplicabilidade, também, em sede de revisão criminal, razão pela qual se a injustiça dosimetria da pena do revisionando foi corrigida de ofício, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais coacusados que se encontram em idêntica situação processual”
(TJMT, ED em RvC 60727/2016; RvC
1002805-67.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1024321-36.2022.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE: ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Autos no 1028648-83.2020.8.11.0003), que condenou o requerente por furto qualificado [concurso de pessoas] majorado [repouso noturno] e agravado [praticado em período de calamidade pública] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155, § 1o c/c § 4o, c/c art. 29, c/c art. 61, I, todos do CP – (ID 151853182).

O requerente sustenta erro na dosimetria sob a assertiva de que a pena não poderia ser agravada pelo
“crime ter sido praticado durante a pandemia da COVID-19”
.

Requer a procedência para que sejam reduzidas as penas (ID 151853179).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal. Furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inc. IV, do CPP), agravado pelo contexto de calamidade pública provocada pela covid-19 (art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do CP) e majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP). Causa de pedir: circunstância que autorize a diminuição da pena. Tese de que o juízo sentenciante que agravou a pena pelo fato de o réu ter praticado o crime em estado de calamidade pública sem ter demonstrado que o agente prevaleceu dessa circunstância para a prática do delito. Pedido de redução da pena. Responsabilidade criminal incontroversa. Motivação empregada baseada tão somente no Decreto Legislativo no 06/2020 que reconheceu, no âmbito do território nacional, a pandemia do coronavírus (covid-19). Fundamentação inidônea. Não demonstração de que o agente tenha se aproveitado do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame. Julgados do STJ e TJMT. Exclusão da circunstância agravante. Pertinência. Readequação impositiva da pena privativa de liberdade. Parecer pela procedência para, mantida a condenação, excluir a circunstância agravante da calamidade pública e, por consequência, readequar a pena privativa de liberdade. Nota recomendatória no sentido de se conceder habeas corpus, de ofício, para estender, por similitude fática, os efeitos da decisão que porventura extirpar a circunstância agravante aos corréus.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 157073162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco na dosimetria não foi objeto de análise pelo tribunal (CPP, art. 621, I e III).

Consta de denúncia que:

“N
o dia 27 de novembro de 2020, durante o período de repouso noturno, na via pública paralela a empresa Rumo Transporte Ferroviário, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, HUDSON THIAGO FAEDA PEREIRA e ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, subtraíram para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima C.A.O.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e durante o período de repouso noturno, os denunciados deslocaram num veículo Ford Ka até as proximidades da Empresa Rumo Transportes Ferroviários, local esse em que estava estacionado o caminhão Volvo (placa NUC-6507) conduzido pela vítima C.A.O. No período em que a vítima jantava, os denunciados, enquanto algum deles promovida a vigilância, deslocaram-se até o veículo com ferramentas que traziam consigo e promoveram a subtração do módulo Arla do caminhão.

Nesse ínterim, restou noticiado, via Ciosp, à Polícia Militar a ocorrência de furto nas proximidades da Empresa Rumo, na qual o suspeito estaria num veículo Ford Ka deslocando-se em direção a cidade de Rondonópolis.

Diante dessas informações, integrantes da guarnição da Polícia Militar que se encontrava nas redondezas promoveram a abordagem do veículo Ford Ka em que estavam os denunciados e, ao realizarem a busca veicular, encontraram no interior do veículo ferramentas e 2 (dois) módulos Arla, cuja procedência noticiaram ter sido advinda da prática de delito patrimonial.

Ato contínuo, os policiais promoveram a apreensão dos módulos Arla e ferramentas que transportavam no veículo, bem como realizaram a apreensão de outros dois módulos Arla de procedência duvidosa que se encontravam na residência do denunciado Alexandre Silva dos Santos.

Ao longo das diligências investigativas, a vítima C.A.O reconheceu o módulo Arla apreendido na posse dos denunciados e que acabara de ser subtraído do seu caminhão, noticiando que tal equipamento é avaliado em aproximadamente R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Em relação aos demais módulos apreendidos e identificação de demais vítimas, a autoridade policial noticiou em seu relatório que confere continuidade às diligências investigativas.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, houve posterior decretação da prisão preventiva.

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, § 1.o, §4.o, inciso IV, do Código Penal.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia [...] ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS, como incurso artigo 155, § 1.o, §4.o, inciso IV, do Código Penal.”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 151853181)

Em 02.4.2021, o Juízo singular condenou o requerente por
furto qualificado [concurso de pessoas] majorado [repouso noturno] e agravado [praticado em período de calamidade pública] a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial fechado,
sob os seguintes fundamentos:

“
A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, termos de entrega, termo de depósito, auto de avaliação indireta, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No caso em tela, a qualificadora relativa ao concurso de pessoas encontra-se devidamente provada nos autos, uma vez que há elementos seguros acerca da participação de José Antonio dos Santos Junior, Alexandre Silva dos Santos e Hudson Thiago Faeda Pereira no crime analisado.

No que tange à causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime durante o período de repouso noturno, resta inequivocamente caracterizada nos autos (boletim de ocorrência corroborado pelos depoimentos dos policiais em Juízo), uma vez que restou evidenciada a prática do crime por volta das 20h, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos.

[...]

A autoria é certa e recai ao acusado, que foi autuado em flagrante delito, prova essa corroborada com o depoimento dos policiais colhidos nas fases inquisitorial e judicial, os quais declararam que foi radiado via CIOSP essa ocorrência, onde terceira pessoa avistou o réu Hudson saindo de um mato com uma peça retirada de um caminhão e adentrou num veículo e saiu em direção a esta urbe. Narraram que avistaram referido automóvel na Rodovia e deram ordem de parada, momento em que fizeram a abordagem dos três indivíduos. Afirmaram que haviam duas peças, além das ferramentas no interior do veículo e que os réus confessaram o furto das peças de um caminhão que se encontrava no Posto Ursão. Mencionaram que, posteriormente, encontraram a vítima (caminhoneiro) que ainda não tinha conhecimento dos fatos.

Destacaram que os acusados confessaram o furto das peças porque estavam passando por necessidades, sendo que o réu Hudson foi o responsável por retirar as peças do caminhão, o José Antonio estava dirigindo o veículo e era o responsável de conferir apoio para fuga e havia um terceiro que também estava com eles no momento. Salientaram que os três tinham conhecimento da prática delitiva. Confirmaram que a prisão em flagrante ocorreu durante o período noturno e que ainda encontraram outras peças na residência de um deles.

Como se sabe, o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência constitui elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

[...]

No interrogatório judicial, o acusado negou a prática do crime. Afirmou que reside no município de Goiânia e veio vender roupa nesta urbe, aduzindo que conhecia Hudson porque há muito tempo trabalhou com ele num depósito de gás. Narrou que estava ficando na casa do Hudson e conheceu José Antonio porque ele comprou uma blusa sua. Alegou que saiu com os corréus para olhar uma sucata que estava para revenda, mas o rapaz não estava lá. Relatou que depois passaram num espetinho, onde o José Antonio e o Hudson desceram do carro dizendo que já voltavam, tendo ambos retornado e quando estavam indo embora foram abordados.

Consigne-se que, apesar de negar em Juízo a prática delitiva, o acusado relatou em seu interrogatório perante a autoridade policial o seguinte: “(...) que conhece Hudson há algum tempo, o qual por volta das 17h30min da data dos fatos teria chamado o interrogando para dar uma volta; que o interrogando entrou no veículo de Hudson, rodou com o veículo, recusando a informar os locais que estiveram, posteriormente pegou José Antonio e foram para o local do furto, local este que não soube informar por alegar não conhecer a cidade; que o interrogando afirma ter ficado no veículo sozinho, enquanto Hudson e José desceram e adentraram o local para cometer o furto; que o interrogando afirma que desconhecia que os demais envolvidos iriam cometer o ato ilícito; que afirma que tanto Hudson quanto José chegaram no veículo com os objetos do furto, os quais o interrogando os decreveram como “sucatas”; que o interrogando negou saber o destino dos objetos furtados.”

Verifica-se que o réu admitiu que estava no veículo juntamente com os corréus e presenciou ambos saindo e depois retornando ao automóvel com objetos nas mãos. Neste especial, não é crível que o réu Alexandre tenha presenciado toda essa movimentação sem ao menos desconfiar que algo de errado estava acontecendo. É evidente que o mesmo teve participação na prática ilícita perpetrada, apesar dos corréus tentarem isentá-lo de sua responsabilidade penal. Nessa toada, vale salientar, ainda, que os policiais militares afirmaram nas duas etapas (inquisitorial e judicial) que encontraram dois módulos Arla na residência do acusado Alexandre.

[...]

Portanto, as versões apresentadas pelo réu, afiguram-se totalmente contrárias às provas colhidas nos autos, em especial aos depoimentos dos Policiais Militares acima narrados, os quais, somados às circunstâncias em que foi realizada a prisão em flagrante do acusado, são suficientes para o decreto condenatório do delito em análise.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado. Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime.

[...]

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR os acusados [...] Alexandre Silva dos Santos, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 155, § 1o, § 4o, IV do Código Penal c/c artigo 29 do Código Penal c/c artigo 61, I, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

[...]

3.2. Dosimetria de pena do acusado Alexandre Silva dos Santos

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de aplicar a circunstância do crime relativa ao concurso de pessoas, vez que será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, posto que registra uma condenação criminal anterior, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Goiânia/GO (numeração única 0112440- 77.2017.809.0175), motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Além disso, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, inexistem atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, §1o do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Portanto, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

[...]

Em conformidade ao art. 33, § 2o, b, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento de pena aos condenados [...] Alexandre, vez que os réus são reincidentes.”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 151853182)

A sentença transitou em julgado para o requerente em 27.4.2022 (ID 151853184), sem interposição de apelação criminal.

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, a pena intermediária foi agravada em 2 (dois) anos em razão de 2 (duas) agravantes [reincidência – Processo de Execução no 0112440- 77.2017.809.0175 e por ter sido praticado em período de calamidade pública – pandemia COVID 19 –].

Todavia,
“não se identifica, a partir dos fundamentos empregados pelo Juízo sentenciante, de que o agente tenha se aproveitado da calamidade pública para praticar o furto, sobretudo porque a motivação jurídica está baseada tão somente no Decreto Legislativo no 06/2020 que reconheceu, no âmbito do território nacional, a pandemia do coronavírus (covid-19)”
conforme bem pontuado pela i. PGJ
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 157073162).

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 6/2020 [pandemia de COVID-19],
“
sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento
”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

Com efeito, se não há
“nexo causal entre a conduta do agente e a situação de pandemia da Covid-19 ou o decreto de estado de calamidade pública, é de rigor o afastamento da agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea j, do CP”
(TJMT, AP 0002826-95.2020.8.11.0040 –Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 6.7.2021).
No mesmo sentido: TJMT, AP 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Logo, a agravante da calamidade pública deve ser afastada.

Noutro giro, a elevação da pena-basilar em 1 (um) ano pela reincidência não se mostra proporcional.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC no 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019).

Isso porque, a
“utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie”
(HC no 450.201/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.3.2019).

Afastada a agravante do crime praticado em período de calamidade pública e readequada a fração da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto), torna-se provisória a reprimenda de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, majorou a pena em razão do repouso noturno (CP, art. 155, §1o).

Frise-se, porém, que o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a aumento pelo furto noturno (CP, art. 155, § 1o)
“não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”
(Tema 1.087; REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 27.6.2022).

Nessa linha, anota-se julgado deste tribunal:

“A causa de aumento de pena prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1.087).”
(Primeira Câmara Criminal, AP 0001605-19.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 8.7.2022)

Por conseguinte, impõe-se afastar a respectiva majorante e tornar a pena intermediária em pena final, ou seja, 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Quanto ao regime, a reincidência obsta o estabelecimento do regime prisional aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (HC 513049/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.6.2019; HC 543276/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJ/PE] – 3.12.2019).

Igualmente, reporta-se acórdão deste tribunal:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3o, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto
.
”
(Primeira Câmara Criminal, AP 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Portanto, o regime inicial imposto na sentença condenatória deve ser alterado para o semiaberto.

No que tange à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se incabível por ser o requerente reincidente em crime doloso, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado em 13.3.2017 (SEEU no 0112440-77.2017.8.09.0175).

A propósito, colaciona-se aresto deste tribunal:

“
Ausente o requisito da primariedade a que alude o art. 44 do Código Penal, exclui-se da r. sentença objurgada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.” (Terceira Câmara Criminal , AP 30276/2018 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 17.7.2018)

Em sua vez, há de ser reduzida a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa, porquanto não observada “
a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 58 e 59, do Código Penal
” (TJMT, AP 75431/2013 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara).

Delimitada a pretensão revisional, à luz da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento das penas aos corréus Hudson Thiago Faeda Pereira e José Antônio dos Santos Junior, por se encontrarem na mesma situação processual e também não se insurgirem sobre a dosimetria.

Aplicável julgado desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Conquanto o art. 580 do CPP diga respeito ao efeito extensivo dos recursos, nada obsta sua aplicabilidade, também, em sede de revisão criminal, razão pela qual se a injustiça dosimetria da pena do revisionando foi corrigida de ofício, o mesmo raciocínio deve ser aplicado aos demais coacusados que se encontram em idêntica situação processual.”
(ED em RvC 60727/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.7.2016). No mesmo sentido: TJMT, RvC
1002805-67.2016.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 06.10.2017.

Em relação ao corréu Hudson Thiago Faeda Pereira, na primeira fase, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais,
o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da calamidade pública, decorrente da pandemia COVID-19.

Nesse ponto, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do requerente [
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
] para afastar a agravante da calamidade pública diante da similitude fático-jurídica.

Sendo assim,
transforma-se a pena provisória em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, reporta-se aos fundamentos utilizados na revisão da dosimetria do requerente
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
para afastar a causa de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), razão pela qual transforma-se a pena provisória em definitiva [2 (dois) anos de reclusão] e 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, arts. 33, § 2o, ‘c’, 44, 2o).

Quanto ao corréu José Antônio dos Santos Junior a pena basilar fora fixada em
2 (dois) anos de reclusão [
mínimo legal] por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, foram reconhecidas 2 (duas) agravantes
[reincidência – Processo de Execução no 3663-29.2018.811.0006 e por ter sido praticado em período de calamidade pública – pandemia COVID 19 –]
e a atenuante da confissão.

Diante da similitude fática-jurídica, reporta-se à fundamentação lançada na segunda e terceira fases da dosimetria do requerente [
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS
] para fixar a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Enfim,
a reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento do aberto e à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 3o, c/c art. 44).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS por furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

De ofício,
REÁDEQUAM-SE
as penas do corréu Hudson Thiago Faeda Pereira pelo furto qualificado a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituídas por 2 (duas) restritivas de direitos e do corréu José Antônio dos Santos Junior a
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para cumprimento do art. 66, inciso III e V da LEP nas respectivas execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2023